Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707357-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIENE PEREIRA RODRIGUES contra a decisão de ID 115732519 na origem, proferida em ação declaratória ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, proferida sentença, ID 122901020 na origem, em que foi julgado procedente, em parte, o pedido da parte autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora